Tribunal: TJES
Processo: 5002746-92.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002746-92.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: ERALDO GARCIA DA CRUZ
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002746-92.2023.8.08.0050

Recorrente: BANCO DAYCOVAL S/A

Recorrida: ERALDO GARCIA DA CRUZ

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS. (1). DA LIDE.
O AUTOR INFORMA QUE É APOSENTADO PELO
INSS
E QUE, AO CONSULTAR, SEU EXTRATO BANCÁRIO, VERIFICOU QUE FORAM REALIZADAS DUAS TRANSFERÊNCIAS PARA SUA CONTA, AMBAS NO VALOR DE R$ 1.350,00 (MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS). AO PROCURAR SUA AGÊNCIA PARA OBTER ESCLARECIMENTOS, RECEBEU A INFORMAÇÃO QUE AS TRANSFERÊNCIAS FORAM REALIZADAS PELO BANCO REQUERIDO. NO
INSS
, OBTEVE EXTRATO DE SEU BENEFÍCIO E ENTÃO IDENTIFICOU A AVERBAÇÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO Nº 52-2361970/23 E DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO DE BENEFÍCIO Nº 53-2361971/23, AMBOS DESCONHECIDOS ATÉ ENTÃO. ALEGA QUE NUNCA ADERIU A TAIS CARTÕES E QUE NÃO SOLICITOU OS VALORES QUE FORAM TRANSFERIDOS PARA SUA CONTA, ACRESCENTANDO QUE SEQUER SABIA DA EXISTÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA.
(2) ANTÍTESE.
A RÉ DEFENDE A REGULARIDADE DAS TRANSAÇÕES, INFORMANDO QUE AS CONTRATAÇÕES OCORRERAM POR MEIO ELETRÔNICO, COM PLENA ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR, TRAZENDO AOS AUTOS OS CONTRATOS DIGITAIS DE IDS 34418241 E 34418244. ESCLARECE, AINDA, QUE A ADESÃO AOS SERVIÇOS SE DEU POR MEIO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, GEOLOCALIZAÇÃO E FOTOGRAFIA SELFIE E QUE, APÓS TOMAR CIÊNCIA DA PROPOSITURA DA AÇÃO, REALIZOU ANÁLISE INTERNA E NÃO CONSTATOU A OCORRÊNCIA DE FRAUDE. ACRESCENTA QUE OS CRÉDITOS FORAM LIBERADOS EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DO AUTOR, MAS QUE NÃO FORAM EFETIVADOS DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POIS, DEPOIS DA RECLAMAÇÃO PERANTE O PROCON-ES, OS CARTÕES FORAM CANCELADOS. REQUER A IMPROCEDÊNCIA DE TODOS OS PEDIDOS E, EM CASO DE PROCEDÊNCIA, SEJA AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO DOS VALORES LIBERADOS EM FAVOR DO CONSUMIDOR.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]
Ante o exposto, julgo procedente o pleito autoral, para: a) confirmar a decisão de ID 31136038 e declarar a nulidade dos negócios jurídicos (contrato de cartão de crédito consignado nº 52-2361970/23 e contrato de cartão de crédito de benefício nº 53-2361971/23) e a inexistência dos débitos deles decorrentes, e determinar o cancelamento definitivo dos descontos lançados no benefício previdenciário do autor; b) condenar o requerido a restituir ao autor todos valores descontados de seu benefício previdenciário, fundados no contrato de cartão de crédito consignado nº 52- 2361970/23 e no contrato de cartão de crédito de benefício nº 53-2361971/23, devendo incidir correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a partir da citação, cuja apuração se dará por meros cálculos aritméticos em fase de cumprimento de sentença; c) condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros moratórios a partir desta data. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei nº 9.099/95). 30. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. 31. Ante a necessidade de retorno das partes ao estado anterior face da declaração de nulidade do negócio, o valor depositado nos autos pela requerente deverá ser liberado em favor da demandada, em momento oportuno. 32. P.R.I. Com o trânsito em julgado, certifique-se e oficie-se novamente ao INSS para que promova o cancelamento definitivo dos descontos do benefício previdenciário do requerente.
[...]”. (4) RECURSO
BANCO DAYCOVAL.

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. DO TEMA REPETITIVO Nº 1061/STJ.
INTEGRIDADE DOS DIVERSOS ELEMENTOS DE PROVA DA VALIDADE DA ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL. UTILIZAÇÃO DE PORTAL ELETRÔNICO DO
BANCO DAYCOVAL
PELA PARTE RECORRIDA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA QUANTO AOS TERMOS CONTRATADOS. FUNCIONAMENTO E IDONEIDADE DO SISTEMA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. FLAGRANTE INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DANO DE ORDEM MORAL. AUSÊNCIA DE DIMINUIÇÃO PATRIMONIAL. NA EVENTUALIDADE DE MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS, NECESSIDADE DA REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
(5)

CONTRARRAZÕES DO AUTOR.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA PROFERIDA, POR SEUS TERMOS.
(6) MÉRITO RECURSAL.
O AUTOR PUGNA PELO CANCELAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO - DISCUTIDO NOS AUTOS - OUTRORA FIRMADO COM O BANCO RECORRIDO. EM OUTROS TERMOS, ADUZ QUE NÃO TEVE A INTENÇÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ.
POIS BEM.
NÃO HÁ DÚVIDA SOBRE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, MAS SIM, SOBRE A CIÊNCIA DE SEU CONTEÚDO, VISTO QUE, CONFORME DEMONSTRADO NOS AUTOS, O RECORRIDO CELEBROU O CONTRATO. AO ANALISAR DETIDAMENTE OS AUTOS, VERIFICO QUE EM
ID.: 9091789
A RÉ ANEXOU O CONTRATO, TAL QUAL FIRMADO POR MEIO DA FOTOGRAFIA (PERFIL) DO AUTOR, O QUE CONFIRMA QUE A RELAÇÃO FOI EFETIVADA VIRTUALMENTE (NA MODALIDADE
BIOMETRIA
). AO ANALISAR O CONTRATO FIRMADO, NOTO QUE,
EMBORA SEJA VÁLIDO, O MESMO NÃO COMPROVA, SUFICIENTEMENTE, QUE O AUTOR DETINHA DAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS QUANTO À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO,
VISTO QUE, O PRÓPRIA REQUERENTE, EM SUA INICIAL, AFIRMA DESCONHECER A SUPOSTA RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE COM O BANCO RÉU. O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
. PORTANTO, AINDA QUE, EM SEDE RECURSAL, A INSTITUIÇÃO REQUERIDA TENHA SUSTENTADO A VALIDADE DA MODALIDADE UTILIZADA NA PACTUAÇÃO DO NEGÓCIO, O QUE SE DISCUTE NÃO É A ILICITUDE DO CONTRATO, MAS SIM O VÍCIO DE CONSENTIMENTO PASSÍVEL DE NULIDADE DO MESMO.
O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TRAZ EXPRESSAMENTE EM SEU ARTIGO 6º, INCISO III, QUE É DEVER DA INSTITUIÇÃO PRESTAR TODAS AS INFORMAÇÕES DE FORMA ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR,
SOBRE OS DIFERENTES TIPOS DE SERVIÇOS E PRODUTOS OFERTADOS POR ELA
. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE O CONSUMIDOR NÃO PRETENDIA ADQUIRIR QUALQUER SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, CONSTITUINDO UM SERVIÇO/PRODUTO NÃO SOLICITADO PELO MESMO. NA ORIGEM, O MAGISTRADO ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA DO PLEITO. COM A DEVIDA VÊNIA,
OUSO DISCORDAR, AINDA QUE PARCIALMENTE.
NO QUE TANGE AOS
DANOS MORAIS
, TENHO ME CONVENCIDO DE QUE OS TRANSTORNOS EXPERIMENTADOS PELOS CONSUMIDORES, QUANDO ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO, SUJEITAM O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL,
PORÉM, NO CASO EM TELA, ENTENDO QUE O DANO MORAL NÃO OCORREU. DIGO ISSO, POIS AO CONTRÁRIO DO AFIRMADO PELA PARTE REQUERENTE, ENTENDO QUE O CONTRATO FOI SIM CELEBRADO PELO CONSUMIDOR. (7).
RECURSO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (8).
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS. NOS TERMOS SUPRACITADOS.
(9). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS POR FORÇA LEGAL.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)